Tribunal: TCU
Processo: 033.614/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto por JV - Alimentos Ltda. contra o Acórdão 100023/2023 - TCU-2C da relatoria do Ministro Antonio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por JV Alimentos Ltda, peças 136 e 137, em face do Acórdão 10023/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal conheceu de recurso de reconsideração contra o Acórdão 2533/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.